Tribunal: TJMT
Processo: 1035149-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035149-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), PATRICIA BUSANELLO MACHADO - CPF: 862.002.241-53 (AGRAVADO), ANIVALDO MACHADO DA SILVA - CPF: 755.652.346-20 (AGRAVADO), ADELINO ALVES NETO RIBEIRO - CPF: 395.670.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC NÃO PREENCHIDOS. RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Embargos à Execução n. 1003023-05.2024.8.11.0004, inverteu o ônus da prova.

II.
Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para justificar a inversão do ônus da prova, e se a relação entre cooperativa e cooperado caracteriza-se como relação de consumo ou ato cooperativo típico.

III.
Razões de decidir

3
. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre cooperativa e cooperado quando se trata de ato cooperativo típico
.

4
. A inversão do ônus da prova exige comprovação da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, o que não foi demonstrado pelos agravados.

5
. O simples fato de serem devedores da cooperativa não os torna automaticamente vulneráveis, sendo inaplicável a presunção de hipossuficiência técnica ou jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para afastar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC exige comprovação da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo presumida em relações contratuais entre cooperativas e cooperados, quando caracterizado ato cooperativo típico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que
, em Embargos à Execução
n.
1003023-05.2024.8.11.0004
,
inverteu o ônus da prova
.

A agravante alega a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois os agravados são cooperados, acionistas da instituição, participando de seus lucros e prejuízos, e não meros consumidores
.

Aduz a
ausência de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, uma vez que os
agravados
não comprovaram vulnerabilidade técnica, financeira ou jurídica
.

Sustentam que a decisão é
extra petita, pois os
autores
não formularam pedido expresso de inversão do ônus da prova
.

Intimados, os agravados não apresentaram Contraminuta (Id
266312785
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
se insurge contra a decisão que inverteu o ônus da prova.

Alega que
os agravados não comprovaram
a
hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, requisitos essenciais para a inversão
.

Os
executados

ajuizaram os
Embargos
à Execução
alegando
que
“tiveram uma relação financeira fundada no contrato anexado aos autos onde a embargada emprestou via Cédula de Crédito Rural com juros que lhe foram informados de 5,5% ao ano o valor de R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais) a serem pagos em cinco parcelas anuais, sucessivas e ininterruptas”.

Buscam a extinção
do feito
n.1012009-79.2023.8.11.0004,
“pois a CCB (Cédula de Crédito Bancário) que ampara o pedido de execução não é dotada de liquidez, ante a ausência de planilha de cálculo que possibilite a compreensão sobre a origem e evolução da dívida, (...), tampouco a CCB apresenta clareza no princípio da Literalidade aos valores a serem adimplidos pelo Embargante, lado outro, a Embargada sequer relata que já sacou os valores mais que suficientes para a quitação das parcelas vencidas agindo com má fé processual”.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o artigo 3º conceitua fornecedor como a pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

No caso dos autos, verifica-se que os Agravados são associados da cooperativa, o que gera um tratamento jurídico específico.

Além disso,
não se aplica o CDC às relações entre
cooperativa e seus cooperados quando o contrato firmado caracterizar um ato cooperativo típico.

Ademais,
para a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC, é necessária a demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações,
contudo
os
a
gravados não lograram comprovar sua vulnerabilidade técnica ou jurídica
, tendo em vista que o
simples fato de serem devedores da cooperativa não os torna automaticamente hipossuficientes
.

Dessa forma,
deve-se
restabelecer a correta distribuição do ônus probatório,
em observância

ao CPC
, garantindo o devido equilíbrio processual e a segurança jurídica necessária às partes envolvidas.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CPR-F. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA.

1. RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO/EMBARGANTE: 1.1. Controvérsia acerca da execução de uma
Cedula
de Produto Rural Financeira
( CPR
-F), proposta pelo segundo endossatário do título.

1.2. Ausência de vinculação da CPR a uma anterior concessão de crédito ao produtor rural (exegese da Lei 8.929/1994), uma vez que a CPR é considerada um título de crédito não causal. Doutrina sobre o tema.

1.3. Inocorrência de nulidade do título por desvio de finalidade na hipótese em que o emitente alega não ter recebido pagamento antecipado pelos produtos descritos na cártula. Julgados desta Corte Superior.

1.4. Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR, tendo em vista a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé (art. 17 da Lei Uniforme de
Genébra
- LUG). Doutrina sobre o tema.

1.5.
Aplicabilidade subsidiária da LUG à CPR, 'ex vi' do art. 10 da Lei 8.929/94.

1.6. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da boa-fé do segundo endossatário, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

1.7. Inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, prevista no art. 5º, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural - CCR.

1.8. Distinção entre a CPR e a CCR, quanto à autonomia da vontade das partes, sendo esta ampla na CPR e restrita na CCR. Doutrina sobre o tema. 2. RECURSO ESPECIAL DO EXEQUENTE/EMBARGADO: 2.1.

Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. 2.2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. 2.3. Hipótese em que a CPR-F teria sido emitida para capitalizar uma cooperativa agrícola, conforme constou no acórdão recorrido, tratando-se, portanto, de ato cooperativo típico, não havendo falar em relação de consumo.

2.4. Inaplicabilidade do conceito de consumidor equiparado do art. 29 do CDC, devido à inocorrência de uma prática comercial abusiva dirigida ao mercado de consumo. Doutrina sobre o tema. 2.5. Validade da multa moratória pactuada em 10% do valor da dívida, não se aplicando o limite de 2% previsto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.6. Redistribuição dos encargos sucumbenciais. 3. RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DO EMBARGADO PROVIDO.

(REsp n. 1.435.979/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30/3/2017, DJe de 5/5/2017)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ATO
COOPERATIVO .
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A compra de insumos agrícolas efetuada entre cooperativa e cooperado constitui ato cooperativo típico. Não há prova de que a agravada execute atividade típica de instituição financeira, porquanto a cobrança na Execução de Título Extrajudicial se refere tão somente à nota promissória decorrente da venda de produto agrícola e não da concessão de eventual crédito ao agravante .NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 53685853320238217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 12-03-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53685853320238217000 OUTRA, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 12/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
afastar
a inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025